Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706437-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. V. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: U. S. G. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora